Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE PARA POSTULÁ-LOS EM SEDE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS NO JULGADO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSTULADO QUE VISA À ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUSTO. PARTICIPAÇÃO EQUILIBRADA DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE QUE A PARTE DEIXE DE ATENDER A SUAS INCUMBÊNCIAS PROCESSUAIS PARA TRANSFERI-LAS AO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - DOCUMENTOS SOMENTE TRAZIDOS PELA APELANTE EM SEDE DE APELAÇÃO. ESCRITOS PRODUZIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. JUNTADA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. PROVA DOCUMENTAL ADMITIDA.
V - REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. ALIMENTOS FIXADOS SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR EM ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL. PARCIAL ALTERAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Preliminar. Nulidade da sentença. Decisão surpresa. Mácula não verificada. 2.1 – Foi devidamente considerada pelo julgador monocrático a capacidade financeira da genitora da menor, ora apelante. Ponderados foram todos os elementos argumentativos e de convicção reunidos aos autos, os quais se mostraram bastantes à formação de seu convencimento e resolução da lide. Contraditório e ampla defesa devidamente observados. Vício por decisão surpresa não caracterizado. Violação inocorrente ao art. 10 do CPC. Preliminar rejeitada.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Deve a parte autora, a quem cabe demonstrar o direito de que se afirma titular (art. 373, I, CPC), suportar os ônus de falha em que tenha incorrido pelo desenvolvimento de deficiente atividade probatória. Inadmissível transferir ao magistrado, ao argumento de que não teria ele colaborado com a parte, a responsabilidade pelo não total acolhimento do pedido inicial porque, após regular contraditório, encontradas provas que autorizam apenas seu parcial acolhimento. A colaboração no processo judicial é princípio jurídico que não exime os litigantes da incumbência de atender a seus respectivos encargos processuais na defesa de seus próprios interesses. Cerceamento de defesa não caracterizado, mesmo porque não pode o juiz se substituir à parte na atividade de produção de prova, sob pena de vir a ocorrer grave desequilíbrio a comprometer a organização do processo justo. 3.1 - Cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A prova documental pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC. Caso concreto em que os novos escritos foram produzidos posteriormente à data de prolação do julgado recorrido. Admissível, portanto, a juntada deles somente em sede recursal.
5. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
6. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). 6.1. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto. Não demonstrada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante e considerado, na mensuração, o aumento das necessidades da alimentanda, incabível a reforma da sentença para que a pensão seja fixada no percentual pretendido pela autora/apelante.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida.